Tribunal: STF
Processo: RHC 200585
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PEDIDO DE DESTAQUE PARA JULGAMENTO EM AMBIENTE PRESENCIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE A RECOMENDAR A RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL. ENCARCERAMENTO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. ANÁLISE PELO JUIZ DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O pedido de destaque feito pelas partes, com base no inciso II do art. 4º da Resolução 642/2019 desta Suprema Corte, não produz efeitos automaticamente, visto que submetido a deferimento ou indeferimento pelo relator. O caso sob exame não possui a complexidade alegada pelo agravante e que recomendaria o julgamento em ambiente presencial. 



    II – A decisão atacada está em consonância com a orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal sobre o tema, no sentido de que, com relação à observância da Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, caberá, primeiramente, ao juízo de origem a análise das questões fáticas existentes nos autos e decidir sobre possível incidência das recomendações dispostas por aquele Conselho, pois é a autoridade judicial que possui melhores condições de avaliar o preenchimento, pelo paciente, dos requisitos nela elencados (vide ADPF 347/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário).



    III – Conforme consignaram as instâncias ordinárias, além de o recorrente estar cumprindo a pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de estupro de vulnerável (pág. 13 do vol. 1), o que, por si só, poderia impedir a colocação dele em prisão domiciliar (art. 5, III, da Recomendação 62/2020 do CNJ), e “apesar de o sentenciado se enquadrar no grupo de risco e possuir mobilidade reduzida, tal situação tem sido devidamente observada na unidade prisional em que se encontra segregado, recebendo ele todo o atendimento que sua condição de saúde exige”.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.